Tribunal: STF
Processo: RHC 212485
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 672.305/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 14 anos de reclusão, em regime fechado, ante o cometimento do crime do art. 159, § 1º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro, na forma qualificada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, a Defensoria Pública estadual impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator. Contra a decisão, foi interposto o agravo regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta a desproporcionalidade do acréscimo de 2 anos, como efetivado na segunda fase da dosimetria, em virtude da reincidência.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, que seja redimensionado para 4 meses o referido aumento, com a consequente redução da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao crime de extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, é cominada pena de 12 a 20 anos de reclusão. O Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, aumentou-a na fração de 1/6, em virtude da reincidência, resultando a sanção em 14 anos de reclusão. (e-doc. 15, p. 29).  



    8. O entendimento foi mantido pelo STJ, como se verifica no seguinte trecho, extraído do ato impugnado:  



    “O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabido falar em aumento inferior a 1/6, na etapa intermediária, pela recidiva. (...)” (e-doc. 57).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p.31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que não foi extrapolado o maior patamar da pena prevista em abstrato. Tampouco se pode falar em desproporcionalidade, em vista do aumento na fração de 1/6. Nessa linha, destaco, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. I – A sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao delito. Na segunda fase, agravou a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência, e na terceira fase aplicou a fração mínima de aumento (1/3), pela presença da causa de aumento prevista no § 1º do art. 157 do CP (emprego de arma). II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – As alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto), a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. IV - Writ denegado.”



    (HC nº 116.888/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 21/08/2013; grifos nossos).



    12. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    13. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator